Tribunal: TJDFT
Processo: 0714831-70.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE JURÍDICO. LEGITIMIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO DA POSSE E DO ESBULHO. SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS. PROVA PERICIAL. POSSE MAIS ANTIGA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O interesse e a legitimidade são condições da ação, expostas no artigo 17 do Código de Processo Civil. O interesse está relacionado ao proveito e à utilidade da prestação jurisdicional; já a legitimidade é o liame entre a parte e o objeto do feito.
2. O direito à produção de provas não implica em deferimento automático de toda e qualquer pretensão nesse sentido.
3. Segundo a Teoria Objetiva da Posse, elaborada por Rudolf Von Ihering e parcialmente adotada pelo Código Civil de 2002, é considerado possuidor quem, em seu próprio nome, demonstra o exercício de um dos atributos inerentes à propriedade sobre a coisa.
4. Demonstrada por prova pericial a sobreposição da posse dos terrenos das partes e sendo a posse da parte ré mais antiga, incabível o reconhecimento de esbulho.
5. Apesar de gravosas as consequências do cumprimento da Liminar de reintegração de posse, não vislumbro a ocorrência de lesão aos atributos da personalidade em atenção às especificidades do caso.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.